Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. OBJETO. AMEAÇA À POSSE. ENTIDADES ASSOCIATIVA E CONDOMINIAL. GLEBA DE TERRAS. PARCELAMENTO URBANO IRREGULAR. PROPRIETÁRIA DA ÁREA. TENTATIVA DE INGRESSO NAS ÁREAS COMUNS. PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ATOS DE VISITAÇÃO TÉCNICA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ATO DE AMEAÇA À POSSE. CONDOMÍNIO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARCELAMENTO IRREGULAR. TITULARIDADE DOMINIAL DA ÁREA. SUBSISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. TITULAR DO DOMÍNIO REGISTRAL. INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO À GUISA DE VISTORIA NECESSÁRIA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. POSSE DOS CONDÔMINOS/ASSOCIADOS. SITUAÇÃO VIGORANTE HÁ DÉCADAS. PRESERVAÇÃO. AMEAÇA. TURBAÇÃO IMINENTE. EXERCÍCIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. PEDIDO POSSESSÓRIO. ACOLHIMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.